Tribunal: TJPA
Processo: 0809610-04.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809610-04.2021.8.14.0051

APELANTE: LILIAN DE BRITO CONCEICAO NUNES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA POR ÓRGÃO DE OUTRO ESTADO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/PA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais formulados em face do DETRAN/PA, decorrentes da manutenção de multa de trânsito no sistema, lavrada pelo DETRAN/PI, que teria impedido a transferência de veículo adquirido pela autora.

2.

A sentença reconheceu a ausência de conduta imputável ao DETRAN/PA e afastou a responsabilidade civil do ente estadual, condenando a autora ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o DETRAN/PA possui legitimidade e responsabilidade por multa lavrada por órgão de trânsito de outro ente federativo; (ii) há configuração de responsabilidade objetiva do Estado por suposta falha na prestação do serviço; (iii) estão presentes danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exige conduta estatal, dano e nexo de causalidade, elementos não verificados no caso concreto.
5. A multa foi lavrada pelo DETRAN/PI, cabendo ao órgão autuador a inserção e eventual baixa da penalidade na base nacional, atuando o DETRAN/PA como mero repositório das informações.
6. Ausente demonstração de conduta comissiva ou omissiva específica do DETRAN/PA, resta configurada a ruptura do nexo causal.
7. Inexistente ato ilícito imputável ao recorrido, não há falar em dano moral indenizável, sendo os transtornos narrados insuficientes para caracterizar abalo extrapatrimonial.
8. Os danos materiais alegados não foram comprovados, incumbindo à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Lilian De Brito Conceição Nunes, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos da Ação Indenizatória de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Indenização a Título de Danos Morais e Antecipação de Tutela, movida por Lilian De Brito Conceição Nunes em face do Departamento De Trânsito Do Estado Do Pará – Detran/Pa.

Narra a peça inicial narra que a parte autora, em 28/06/2021, adquiriu o veículo automotor usado CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ, ano 2015, placa QEB4861, cor preta, oriundo deste Estado do Pará. Sustenta que, visando à regularização do bem, promoveu o pagamento da taxa referente aos serviços de licenciamento, baixa de gravame e transferência de propriedade, mas que, ao tentar realizar o agendamento da vistoria para transferência, deparou-se com a existência de multa registrada por infração cometida em 01/12/2019, na cidade de Teresina/PI, no valor de R$ 308,11 (trezentos e oito reais e onze centavos). Afirma que, mesmo não reconhecendo a infração, efetuou o pagamento do referido valor com o intuito de agilizar a regularização do veículo.

Relata, todavia, que, apesar da quitação da multa, o débito permaneceu ativo no sistema do DETRAN/PA, impedindo a realização da vistoria, a transferência de propriedade e a emissão do CRLVE atualizado. Assevera que, no site do DETRAN/PI, não constava qualquer débito, circunstância que, segundo defende, evidencia falha sistêmica ou administrativa. Sustenta que realizou inúmeras tentativas administrativas junto ao CIRETRAN de Santarém/PA, sem sucesso, permanecendo impossibilitada de utilizar regularmente o veículo, que ainda consta em nome de terceiro.

Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, considerando a depreciação do automóvel segundo a Tabela FIPE, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.
Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.
Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).”

Inconformado com a sentença, Lilian De Brito Conceição Nunes interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a legitimidade passiva do DETRAN/PA, sustentando que o órgão, ao manter a restrição em seu sistema, frustrou diretamente seu direito, impondo-lhe prejuízos materiais e morais. Argumenta que o usuário do serviço público não pode ser penalizado por falhas de comunicação entre órgãos estaduais, invocando o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, da Constituição Federal.

No mérito, defende a responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, asseverando que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na manutenção indevida de restrição mesmo após o pagamento da multa. Argumenta que tal conduta impossibilitou a regularização do veículo, configurando defeito do serviço.

Quanto aos danos, alega que a manutenção indevida da restrição configurou dano moral
in re ipsa
, diante do constrangimento, da perda de tempo útil e da impossibilidade de utilização de bem essencial ao deslocamento. Sustenta, igualmente, a ocorrência de danos materiais, decorrentes da desvalorização do veículo segundo a Tabela FIPE, bem como de gastos adicionais suportados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando o DETRAN/PA a proceder à baixa da multa e liberar a transferência do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da legitimidade solidária do DETRAN/PI, com eventual remessa dos autos para inclusão no polo passivo.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelo Departamento De Trânsito Do Estado Do Pará – Detran/Pa, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença. Argumenta que a infração nº SR00882150 foi lavrada pelo DETRAN/PI e que a permanência da multa ativa na base nacional não decorre de conduta do DETRAN/PA, que atua como mero repositório das informações inseridas pelos órgãos autuadores. Defende a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do DETRAN/PA e os danos alegados, bem como a inexistência de comprovação de prejuízo material ou configuração de dano moral indenizável.

Por fim, requer o total desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, afastando a responsabilidade do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inicialmente, impende destacar que a sentença recorrida analisou com acuidade o conjunto fático-probatório dos autos, tendo consignado, de forma expressa, que a restrição existente no prontuário do veículo decorreu de infração lavrada por órgão de trânsito diverso, qual seja, o DETRAN do Estado do Piauí, inexistindo qualquer demonstração de conduta comissiva ou omissiva imputável ao DETRAN/PA. Tal premissa fática, aliás, não foi infirmada de forma eficaz pela parte Apelante.

No que concerne à alegação de responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cumpre assinalar que, para sua configuração, exige-se a presença concomitante de três elementos estruturantes: conduta estatal, dano e nexo de causalidade.

Importante a lição de Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

A Teoria do Risco Administrativo se configura como um dos principais pilares da Responsabilidade Civil do Estado no Brasil, fundamentando a obrigação estatal de indenizar por danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades. Esta teoria preconiza que, em determinadas situações, o Estado responde pelos danos causados mesmo que não haja culpa por parte da Administração Pública ou de seus agentes.

Todavia, no caso concreto, verifica-se a ausência de nexo causal entre a atuação do DETRAN/PA e os alegados prejuízos suportados pela Apelante. Isso porque, conforme amplamente demonstrado nos autos, o órgão recorrido atua como mero repositório das informações constantes na base nacional de dados de veículos, não detendo competência legal para promover, de ofício, a exclusão de penalidades impostas por outros entes federativos.

A manutenção da multa no sistema decorre da ausência de baixa pelo órgão autuador originário (DETRAN/PI), circunstância que rompe o nexo causal necessário à imputação de responsabilidade ao ente recorrido.

A propósito, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido da ilegitimidade passiva do DETRAN para responder por infrações lavradas por outros órgãos. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MULTA E AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. AUTOR NEGA QUE AS TENHA COMETIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PE. MULTAS LAVRADAS POR ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
O DETRAN/PE não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão autuador diverso
. 2 . Precedentes do STJ e do TJPE. 3. Apelação desprovida. (TJ-PE - AC: 00024451620198172640, Relator.: EVIO MARQUES DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2021, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva)

Ademais, no tocante aos danos morais alegados, não se verifica a configuração de abalo extrapatrimonial indenizável. Isso porque a situação narrada, embora eventualmente cause aborrecimentos, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, especialmente quando ausente conduta ilícita imputável ao ente demandado.

No mesmo sentido, quanto aos alegados danos materiais, não houve comprovação mínima do efetivo prejuízo, tampouco demonstração do nexo de causalidade entre eventual depreciação do veículo e a conduta do DETRAN/PA, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que a própria apelante reconhece que a infração foi lavrada por órgão diverso, o que reforça a conclusão de que eventual irregularidade deveria ter sido solucionada perante o DETRAN/PI, não sendo possível transferir ao DETRAN/PA responsabilidade por ato administrativo alheio à sua esfera de atuação.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora se adotam como razões de decidir.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026